Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA EM TEMPO. PRESENÇA ASSEGURADA AOS COMPROMISSOS NO DESTINO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação da companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título e reparação por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é atleta de ginástica rítmica e inscrevera-se em torneio que se realizaria na cidade de Curitiba/PR. Alega que adquiriu passagens aéreas para que deslocasse ao citado evento no dia 22.11.2023, no qual seriam realizados os treinamentos e, ao dia 23.11.2023, iniciar-se-ia o torneio. Também alega que o treinamento ocorreria às 16h do dia 22.11.2023. Nesse contexto, embarcou no aeroporto de Brasília às 6h05 para realizar uma conexão no aeroporto de Congonhas/SP, cuja chegada teria ocorrido às 8h00. Relata que o voo com destino a Curitiba estava inicialmente agendado para às 10h45 com previsão de chegada às 11h50. Contudo, o voo para Curitiba teria sofrido atraso de mais de 3 (três) horas, fazendo com que a recorrente e as demais atletas chegassem ao local de treinamento às 15h10. Sustenta que, em razão do ocorrido, as atletas deslocaram-se diretamente ao ginásio, sem descanso, sem alimentarem-se e levando consigo as respectivas malas, pois caso fossem para o hotel, o atraso seria ainda maior. Pelo exposto, alega ofensa aos seus direitos da personalidade. Em contestação, a ré/recorrida alegou a necessidade de manutenção não programada na aeronave, de modo a preservar a segurança.

4. O Juízo de origem concluiu que “(...)a manutenção da aeronave, ainda que não programada, ocasionando algumas horas de atraso na partida do voo, caracteriza a hipótese de força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. Assim, o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência deste fato”.

5. Nas razões recursais, a recorrente aduz que a recorrida não fez prova das alegações contidas na peça de defesa. Sustenta que o fato se constitui em fortuito interno, inerente à atividade da recorrida. Afirma desgaste durante o tempo de espera para o embarque a Curitiba, bem como que a incerteza se participaria, ou não, do campeonato causou-lhe transtornos e angústia. Colaciona sentença proferida nos autos n. 0700946-13.2024.8.07.0003, no qual outra atleta que se encontrava no mesmo contexto fático obteve pronunciamento parcialmente procedente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

6. Contrarrazões ao ID 59039846.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 59607893, defiro o benefício à recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

10. No caso, em que pese a recorrida não ter apresentado prova documental de que a aeronave efetivamente teria sido submetida a manutenção, a recorrente chegou ao destino final na data planejada, sem grande atraso, bem como participou do campeonato. Não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha experimentado aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. O simples atraso não implica na ocorrência de dano moral. Conforme entendimento do STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado nos autos (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.